Tribunal: CARF
Processo: 16682.904693/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904693/2012-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.552 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências indicadas, nos
termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Côrrea, que rejeitou
a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA):
1. Trata o presente processo da DCOMP de número 24900.69507.240511.1.3.04-
1916, que utilizou como lastro da compensação declarada pagamento indevido do IPI
no valor original de R$ 816.092,01, oriundo de recolhimento efetuado em 25/04/2011
nesse mesmo valor, relativo ao período de apuração de 31/03/2011.
2. A verificação da legitimidade dos créditos alegados foi efetuada pelo processamento
eletrônico, que identificou o pagamento, mas constatou que o mesmo foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, segundo dados do Despacho
Decisório, fl.32. Em conseqüência, o direito creditório não foi reconhecido e a
compensação declarada resultou não homologada.
3. Cientificada do Despacho Decisório em 14/11/2012, fl.37, e intimada a recolher o
crédito tributário decorrente da não-homologação da compensação, manifestou a
pleiteante a sua inconformidade em 14/12/2012, fls.03/06, alegando o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904693/2012-61
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.552 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904693/2012-61

Somente após a ciência do despacho decisório e com base nas informações e
esclarecimentos fornecidos pelo mesmo, pôde constatar que houve um equívoco no
preenchimento da DCTF mensal do período de apuração 03/2011, que considerou como
débito apurado o valor de R$816.092,01, quando no entanto o débito apurado deveria
ser de R$754.420,23.
Para corrigir tal equívoco se faz necessário a transmissão da DCTF retificadora
corrigindo o valor do débito apurado, assim como o valor pago do débito, ficando
evidente que houve um pagamento a maior dando origem a um crédito no valor de
R$61.671,78.
Requer a nulidade da decisão recorrida.
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 01-
36.953, às fls. 50/55), a 3a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF).
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
EM
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA,
DEVIDAMENTE ESCRITURADA.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado para
quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade material é outra, não
há que se falar em pagamento indevido.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova suficiente a
mera apresentação da retificação dos valores dos tributos devidos constantes de DCTF,
desacompanhada dos documentos e demonstrativos contábeis aptos a lhe darem
sustentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
67/71), no qual, defende que a autoridade fiscal não poderia deixar de homologar a compensação
somente em razão da não apresentação de documentos comprobatórios, visto que tais
documentos já estariam disponíveis para o fisco.
No mais, informa que realizou a juntada de novos documentos e requer a
conversão do julgamento em diligência.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.552 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904693/2012-61

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72, o prazo para
interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo administrativo federal é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão de primeira instância; prazo este que, por disposição do art.
5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo com parágrafo único do mesmo artigo, só se
inicia ou vence no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 13/04/2020 (segunda-feira), conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM, às fls. 63 dos autos. Assim, a considerar as regras de
contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia
14/04/2020 e deveria a chegar a termo em 13/05/2020 (quarta-feira).
Ocorre que, quando da ciência da Recorrente, vigia a Portaria RFB no 543, de 20
de março de 2020, cujo art. 6o, em sua redação original, determinava a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em
virtude de sucessivas alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Logo, considerando que o Recurso Voluntário foi apresentado em 14/05/2020
(vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 65), em meio à suspensão do prazo, é
de se concluir pela sua tempestividade.
No mais, presentes os demais pressupostos formais de admissibilidade, cumpre
conhecê-lo e analisá-lo.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.552 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904693/2012-61

3. Do mérito
A Recorrente apresentou declaração de compensação (DCOMP) no
24900.69507.240511.1.3.04-1916 (fls. 40/44) na qual pleiteou a compensação de débito de IPI
de abr./2011, no valor de R$ 62.288,50, a partir de um crédito, no valor original de R$
61.671,78, que seria oriundo de pagamento indevido ou a maior efetuado em 25/04/2011 por
meio de DARF com código de receita: 5123 (IPI - Demais Produtos), período de apuração:
31/03/2011, no valor de R$ 816.092,01 .
Ao analisar as informações prestadas na DCOMP e confrontá-las com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a unidade de origem identificou um pagamento com
as características informadas pelo contribuinte, porém, constatou que ele encontrava-se
inteiramente alocado a débito declarado (no valor de R$ 816.092,01, cód.: 5123, PA
31/03/2011). Diante de tal constatação, a unidade de origem indeferiu o pedido de compensação
(vide despacho decisório às fls. 32).
Irresignado com essa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade na qual informou que, após a ciência do despacho decisório, constatou um
equívoco no preenchimento da DCTF de 03/2011, pois declarou um débito de R$ 816.092,01,
quando o correto seria R$ 754.420,23. Afirma que, portanto, foi necessária a retificação da
declaração e que assim ficou evidente a ocorrência do pagamento a maior.
No julgamento da manifestação, a câmara baixa destacou que a análise dos
indébitos informados em PER/DCOMP é feita a partir do batimento das informações contidas
nas declarações enviadas pelo próprio contribuinte e dos dados de pagamentos constantes na
base da RFB. A câmara baixa ainda salientou a natureza de confissão de dívida das informações
prestadas em DCTF e enfatizou a necessidade de que, na esfera do processo administrativo
fiscal, o contribuinte traga provas capazes de demonstrar que o valor que fora informado a
princípio estava incorreto, sendo insuficiente, para tanto, a mera a alegação do erro cometido e a
retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório.
Correta a decisão de piso, já que nos autos consta que o contribuinte, em primeira
instância, limitou-se a apresentar cópia da DCTF retificada após a ciência da decisão que
denegou o pedido (fls. 20/23) e do comprovante do pagamento objeto da declaração de
compensação (fls. 30).
É que a retificação da DCTF, após a ciência do despacho decisório, não impede o
reconhecimento do direito creditório pleiteado, desde que comprovada a existência do indébito.
Nesse sentido, o entendimento da Secretaria Especial da Receita Federal consignado no Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, in verbis:
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de
fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.552 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904693/2012-61

Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados
do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento,
ainda que disponível nos sistemas da RFB.
[...]
20.3. Assim, certamente não é o desejável nem deve ser o corriqueiro, mas uma
exceção, a possibilidade de retificação da DCTF depois de não homologada a DCOMP
ou de indeferido o PER, desde que confirmada a disponibilidade do crédito. Essa
retificação é suficiente para suscitar a revisão pela autoridade administrativa do
despacho decisório, conforme seja objeto de pedido de revisão de ofício ou de
manifestação de inconformidade, e esta ou a retificadora ocorra antes ou depois de
decorridos 30 dias da não homologação, e desde que as informações prestadas à RFB
não sejam diferentes de outras declarações tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010.
(grifo nosso)
Este também é o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho por meio de
inúmeras decisões acerca do tema. Apenas a título de exemplo, podemos citar os seguintes
precedentes da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.552 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904693/2012-61

CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÂO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
(Acórdão 9303-010.464, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)
Assim, conquanto não haja, a princípio, óbice para que a retificação ocorra após a
expedição do despacho decisório, em se tratando de manifestação de inconformidade contra a o
não reconhecimento do direito creditório e do recurso voluntário interposto contra essa decisão,
aplica-se o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e, por
conseguinte, a necessidade de se fazer prova do direito alegado.
Portanto, sem razão a Recorrente quando defende a desnecessidade da
apresentação de provas para comprovação do direito reclamado, já que, a partir do momento em
que a verificação do direito creditório escala do cotejo de informações declaradas e disponíveis
no âmbito dos sistemas da Receita Federal para uma lide em torno da existência ou não do
direito creditório pleiteado, passam a valer as regras do processo administrativo fiscal, entre elas,
a necessidade documentos que comprovem a liquidez e a certeza do direito alegado (art. 74, §
11, da Lei no 9.430/1996, c/c arts. 15 e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 c/c art. 170 do CTN).
Ocorre que, a despeito da posição defendida, a Recorrente trouxe, junto de sua
peça recursal, cópia do livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) referente a março de 2011
(fls. 72/74) e o que parece ser (já que a Recorrente não especifica) um excerto da Escrituração
Fiscal Digital (EFD) ICMS/IPI do período de escrituração - 01/03/2011 a 31/03/2011 (fls.
75/77).
Acerca da apresentação de documentos em âmbito recursal, necessário fazer um
adendo para destacar que, no processo administrativo fiscal, o momento oportuno para a
apresentação da prova documental é a interposição da manifestação de inconformidade. Passada
esta oportunidade, estaria configurada a preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972:

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.552 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904693/2012-61

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, as turmas deste Conselho têm admitido, excepcionalmente, que novas
provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso voluntário, quando o
indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho decisório eletrônico1. Esse
entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este tipo de decisão não
fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos necessários para a
comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos no julgamento da
manifestação de inconformidade. É a típica situação em que o princípio da verdade material
acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Posto isso, na medida em que, neste caso, a denegação da restituição foi feita a
partir de despacho decisório eletrônico e que na decisão de piso foram esclarecidas as balizas
para a comprovação do direito, entendo admissível a aceitação dos documentos apresentados.
Feitas essas considerações, imperioso destacar que, ao analisarmos os documentos
apresentados, constatamos que no excerto do RAIPI de março/2011 consta um saldo devedor de
IPI no valor de R$ 754.420,23, muito próximo do saldo devedor que consta na Escrituração
Fiscal Digital (EFD) ICMS/IPI (816,164.63 - 61,671.78 = 754.492,85), o que corrobora o valor
do indébito reclamado na DCOMP no 24900.69507.240511.1.3.04-1916.
É possível, então, que os livros e demonstrativos fiscais da Recorrente já
apontasse, à época do envio da DCOMP, saldo devedor de IPI correspondente ao que ela alega
ser o correto. Nessa hipótese, no meu entender, acaso comprovado que, de fato, a escrituração
fiscal já indicava débito de IPI inferior ao declarado em DCTF, estaria configurado mero erro de
preenchimento dessa declaração, o que dispensaria outros documentos comprobatórios, ainda
que a DCTF tenha sido retificada a posteriori.
No entanto, apesar do indício da existência do direito, julgo ser prudente e
necessária a baixa dos autos em diligência para que a Unidade de Origem realize consultas à
informações disponíveis nos sistemas da RFB, a fim de confirmar a pertinência dos valores
constantes nos documentos apresentados, até porque na cópia do que parece ser um excerto da
EFD de março/2011 não consta data de envio. A propósito, nessa linha de entendimento caminha
o já citado Parecer Normativo Cosit no 2/2015, in verbis:

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.552 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904693/2012-61

18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar
que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito
decorreu da falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese,
o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a
compensação estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível
(vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo
administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou
da não homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não
foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que
podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a
DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade
daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão
corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o
disposto nos sistemas da RFB.
(grifo nosso)

6. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Proceda consulta aos sistemas da RFB, com vistas a verificar se na
Escrituração Fiscal Digital - EFD relativa a março de 2011 (original e
retificadoras, se houver) o valor do IPI devido pelo estabelecimento CNPJ no
29.504.214/0028-05 corresponde àquele que consta nos documentos
apresentados (fls. 72/77) e na DCTF retificadora (fls. 20/23);
2) Informe a data em que ocorreu o envio da Escrituração Fiscal Digital – EFD
referente a março de 2011 (original e retificadoras, se houver);
3) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
4) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
5) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
6) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.552 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904693/2012-61

7) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 113
DF CARF MF
Original